Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HERDEIRO. ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO.
I – Diante do interesse de herdeiros na extinção do condomínio referente a imóvel objeto de partilha, deve o bem ser alienado judicialmente, observadas as garantias de preferência conferidas aos condôminos, art. 1.322 do CC.
II – As provas constantes dos autos demonstram o uso exclusivo do imóvel pelo herdeiro-réu, com oposição dos demais herdeiros, por isso deve ser mantida a r. sentença quanto à condenação ao pagamento de aluguéis, a partir da citação até a data da efetiva desocupação, art. 1.319 do CC.
III – Apelação desprovida.